Tribunal: STF
Processo: MI 5229
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA. No mandado de injunção, é parte legítima aquela apontada como omissiva.



    MANDADO DE INJUNÇÃO – TRABALHO NOCIVO – ADICIONAL. O adicional ante trabalho nocivo à saúde está disciplinado – artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    SALÁRIO MÍNIMO – ADOÇÃO. Cumpre distinguir a adoção do salário mínimo como fator de indexação monetária da tomada de base para incidência de certo adicional – higidez constitucional do artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho.